Tribunal: TJDFT
Processo: 0717011-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Embargos de declaração. Direito autoral, civil e processual civil. Ação cominatória cumulada com indenizatória por danos materiais. Objeto. Cursos preparatórios para concursos públicos e exame da oab. Materiais didáticos. Comercialização e disponibilização a terceiros. Autorização emanada da titular. Inexistência. Direitos autorais. Violação. Reprodução e contrafação (Lei no 9.610/98, art. 5o, VI e VII). Caracterização. Elementos probatórios. Corroboração. Autora. Desincumbência do ônus probatório (CPC, art. 373, I). Obrigação de não fazer. Imputação ao contrafator. Abstenção de reprodução, disponibilização e alienação. Cabimento. Danos materiais. Ato ilícito. Configuração. Responsabilização. Requisitos aperfeiçoados (CC, arts. 186 e 927). Prejuízos. Composição. Imperiosidade. Indenização. Apelação do réu conhecida e desprovida. Sentença mantida. Acórdão. Omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Prequestionamento. Via inadequada. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo réu objetivando aclarar o acórdão que, à unanimidade, negara provimento ao apelo que interpusera em face da sentença que, resolvendo a ação cominatória c/c indenizatória por danos materiais manejada em seu desfavor pela empresa embargada, julgara parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, cominando-lhe a obrigação de se abster de disponibilizar, divulgar e comercializar acessos a cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza de titularidade da acionante, por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp ou por qualquer outro meio ou plataforma digital, sob pena de multa para cada ato de comercialização indevido, além de condená-lo ao pagamento de indenização por danos materiais.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão a acoimar o acórdão embargado, que resolvera negativamente a pretensão reformatória aduzida pelo embargante, em ambiente de apelação, preservando a higidez da sentença desafiada.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.